Tribunal: STF
Processo: ARE 1312787
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 108):
    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. 1. NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não há falar em negativa na entrega da jurisdição, mas em inconformismo da parte, pois houve apreciação das questões submetidas a exame, cumprindo registrar que a decisão desfavorável à parte que recorre não equivale à decisão não fundamentada nem à ausência de prestação jurisdicional. Intactos, pois, os arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489 do CPC e 832 da CLT. 2. DIFERENÇAS SALARIAIS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). PARCELA ORIGINARIAMENTE ASSEGURADA EM REGULAMENTO INTERNO. POSTERIOR SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. O Regional ao deferir o direito aos anuênios ao reclamante foi claro ao consignar que “a parcela já estava incorporada a seu contrato de trabalho, cabendo o restabelecimento do pagamento da verba”. Salientou que “É incontroverso que a parcela estava prevista no contrato do autor, constando anotação específica em sua Carteira de Trabalho e no regulamento interno da empresa”. Com efeito, a hipótese é diversa daquelas nas quais os anuênios são pagos exclusivamente com amparo em previsão coletiva. Não se trata de mera alteração do pactuado entre as partes, mas de descumprimento de norma contratual que aderiu ao contrato de trabalho e ao patrimônio jurídico do empregado, constituindo direito adquirido, nos termos da Súmula nº 51, I, do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS DAS VERBAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À PREVIDÊNCIA PRIVADA. 2. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. JORNADA DE TRABALHO. 3. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. CARTÕES DE PONTO. VALIDADE. 4. BASE DE CÁLCULO E REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS. 5. DIVISOR APLICÁVEL PARA O CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS DO BANCÁRIO. 6. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. 7. DIFERENÇAS DE LICENÇA-PRÊMIO. 8. DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO/ACÚMULO DE FUNÇÃO. Nega-se provimento a agravo de instrumento que não consegue infirmar os fundamentos do despacho que denegou seguimento ao recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 9. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. EMPREGADO ADMITIDO ANTES DA NORMA COLETIVA E DA INSCRIÇÃO DO EMPREGADOR NO PAT. Caracterizada a existência de contrariedade à OJ 413 da SDI-1 desta Corte, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. C) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. EMPREGADO ADMITIDO ANTES DA NORMA COLETIVA E DA INSCRIÇÃO DO EMPREGADOR NO PAT. A despeito de existir norma coletiva superveniente que atribua natureza indenizatória ao auxílio-alimentação e, ainda, da inscrição do reclamado no PAT, o benefício pago ao reclamante, no caso concreto, foi instituído em época anterior, revestindo-se, em virtude da habitualidade com que foi pago ao longo dos anos, de natureza salarial. Dessa forma, eventual mudança na natureza jurídica do auxílio-alimentação percebido pelo empregado, mesmo que por mútuo consentimento, violaria o disposto no artigo 468 da CLT. É aplicável ao caso concreto o entendimento consubstanciado na OJ nº 413 da SDI-1 do TST. Recurso de revista conhecido e provido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 121).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 7º, XXVI, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido desconsiderou a regra constitucional, que assegura a validade das cláusulas de acordo coletivo, ao não reconhecer a natureza indenizatória da parcela auxílio-alimentação e da parcela anuênio, fixadas em acordo coletivo (eDOC 124).
    Outrossim, argumenta-se que a matéria é idêntica ao discutido no ARE 1.121.633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral (eDOC 124). 
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Consignou que incidia, ainda, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 139). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 108, p. 11-12 e p. 51-52):
    “Conforme se verifica da decisão recorrida, o Regional, ao dar provimento ao recurso ordinário do reclamante para deferir-lhe o direito aos anuênios, foi claro ao consignar que “a parcela já estava incorporada a seu contrato de trabalho, cabendo o restabelecimento do pagamento da verba”. 
    Salientou que “É incontroverso que a parcela estava prevista no contrato do autor, constando anotação específica em sua Carteira de Trabalho e no regulamento interno da empresa”. 
    Com efeito, a hipótese é diversa daquelas nas quais os anuênios são pagos exclusivamente com amparo em previsão coletiva. Não se trata de mera alteração do pactuado entre as partes, mas de descumprimento de norma contratual que aderiu ao contrato de trabalho e ao patrimônio jurídico do empregado, constituindo direito adquirido. 
    Nesse sentido, a vedação contida no artigo 468 da CLT, consoante se infere do seguinte teor: 
    "Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia." 
    Na mesma linha, a Súmula nº 51, item I, desta Corte: 
    "SUM-51 NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 163 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 
    I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. (ex-Súmula nº 51 - RA 41/1973, DJ 14.06.1973)"
      Nesse contexto, em se tratando de parcela assegurada em norma regulamentar e com anotação específica em Carteira de Trabalho, ou seja, integrada ao contrato de trabalho e ao patrimônio jurídico da reclamante, sua supressão acarretaria alteração contratual lesiva, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico vigente. 
    (…)
    Ademais, conforme trecho da sentença transcrita na decisão recorrida “A norma coletiva posterior, ou mesmo a inscrição no PAT, não podem retirar a natureza remuneratória da parcela, pois já incorporada a vantagem ao contrato de trabalho do autor”. 
    Dessa forma, eventual mudança na natureza jurídica do auxílio-alimentação percebido pelo empregado, mesmo que por mútuo consentimento, violaria o disposto no artigo 468 da CLT. 
    É aplicável ao caso concreto o entendimento consubstanciado na OJ 413 da SDI-1 do TST, in verbis: 
    "AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA jurídica. NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. (DEJT divulgado em 14, 15 e 16.02.2012) 
    A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba „auxílio-alimentação' ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador -- PAT -- não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST." 
    Nesse passo, uma vez que nem a adesão do empregador ao PAT nem as normas coletivas poderiam alterar a natureza salarial do auxílio-alimentação e da cesta-alimentação, é forçoso reconhecer que o reclamante tem direito à integração das parcelas à sua remuneração, para fins de repercussão sobre as demais verbas.” 
    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à natureza salarial das parcelas em discussão, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279. Ademais, seria necessário o reexame dessa cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019)
    “DIREITO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA 543-B DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1058016-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1055350-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.09.2017)
    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à negociação coletiva na Justiça do Trabalho (artigo 7º, XXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (art. 468, da Consolidação das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 
    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à interpretação de cláusulas de normas coletivas, não alcança estatura constitucional. 
    Por fim, destaca-se que a questão discutida nestes autos diz respeito à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à interpretação acerca da natureza salarial das parcelas, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente